Tribunal: STF
Processo: Rcl 39489
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO N. 7.755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, em 3.3.2020, contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000911-13.2015.5.19.0008, pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli, posteriormente confirmada pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, na Medida Cautelar na Petição n. 7.755/DF.
O caso
    2. Em 24.1.2017, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região deu provimento ao recurso ordinário interposto por Cristina Tereza Luz dos Santos para “determinar que as diferenças do complemento RMNR incidam no cálculo da complementação de aposentadoria (PETROS), com consequente repasse da cota-parte da empregadora, observando o período não prescrito, com incidência de juros e correção monetária na forma da lei” (fl. 14, e-doc. 3).
    Contra essa decisão Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, igualmente inadmitido pela Ministra Relatora (e-docs. 4 e 5).
    Em 2.10.2019, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deixou de conhecer o agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DENEGATÓRIA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. RECURSO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 422 DO TST. 
    Do cotejo entre as razões recursais e os fundamentos da decisão denegatória, resulta nítido que a parte não impugnou especificamente o argumento adotado pela decisão agravada para denegar seguimento ao agravo de instrumento, qual seja, o não atendimento das exigências previstas no art. 896, §1°-A, I, da CLT. Incidência do óbice previsto na Súmula 422 do TST. Agravo não conhecido” (e-doc. 14).
     Em 19.2.2020, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/14. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. DIFERENÇA SALARIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO DENEGADO POR ÓBICE PROCESSUAL. VÍCIOS INEXISTENTES. A pretensão da embargante não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que são cabíveis nas hipóteses previstas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do NCPC, o que não se verifica no caso vertente. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 15).
    3. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no agravo de instrumento em recurso de revista, Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras ajuíza a presente reclamação
    Afirma a reclamante que, “em razão do julgamento proferido nos autos dos IRR’s nºs. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, foi ajuizado pela Petrobras pedido de tutela de urgência de natureza cautelar preparatória de futuro recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento dos referido IRR´s, bem como a suspensão, a nível nacional, de todos os processos, quer em fase de conhecimento, quer em fase de execução, em trâmite sobre o tema” (fl. 2, e-doc. 1).
    Noticia que, “após a analisar o pedido, a Vice-Presidência desse egrégio Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os feitos, na abrangência requerida pela Petrobras” e que “posteriormente, diante de agravo interno interposto por um dos requeridos, o e. Ministro Alexandre de Moraes confirmou a decisão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por essa Corte Suprema na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Requer o deferimento de medida liminar para “determinar a suspensão do processo nº TST-EDAg-AIRR-0000911-13.2015.5.19.0008 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro” (fl. 12, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista na Reclamação Trabalhista n. 0000911-13.2015.5.19.0008, ao invés de sobrestar o feito, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Alexandre de Moraes na Medida Cautelar na Petição n. 7.755.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. Em 27.7.2018, o então Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, deferiu medida cautelar na Petição n. 7.755 /DF para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento cuja matéria fosse referente à interpretação da Remuneração Mínima por Nível e Região – RMNR:
    “Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator (Min. Vice-Presidente Dias Toffoli, na Petição n. 7.755 MC/DF, DJe 06/08/2018)”. 
    Em 13.8.2018, o Relator da Petição n. 7.755/DF, Ministro Alexandre de Moraes, ratificou a decisão proferida:
    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada.
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas.
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem” (DJe 15.8.2018).
    8. Consta do acórdão regional ser objeto da Ação Trabalhista n. 0000911-13.2015.5.19.0008 o pagamento a empregada da Petrobras das diferenças decorrentes da interpretação atribuída à Remuneração Mínima por Nível e Região – RMNR.
    O acórdão do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000911-13.2015.5.19.0008 foi proferido em 2.10.2019 e os embargos de declaração julgados em 19.2.2020, portanto, após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli, e ratificada pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 7.755/DF. 
    Caracterizado o descumprimento da decisão invocada como paradigma, impõe-se a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0000911-13.2015.5.19.0008, pois, após a determinação de suspensão, a autoridade reclamada não poderia dar continuidade à ação, para processar e julgar recurso com a mesma matéria veiculada na Petição n. 7.755/DF. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 3. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado. 4. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 33.812-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2019).
    “Observo que a controvérsia dos autos gira em torno do direito aos índices de reajustamento dos salários dos funcionários da Petrobras concedidos através de Acordos Coletivos de Trabalho, matéria objeto da Pet. 7.755-MC/DF, por envolver o denominado RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 
    Ressalto que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.
    Nesse sentido, destaco o seguinte acórdão:
     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
      1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.
      2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.
      3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há
    manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755.
      4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
      No mesmo sentido cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcls 34.310/DF e 35.287, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 34.708/DF, Rel. Min. Edson Fachin.” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    Isso posto, defiro a liminar pleiteada para determinar a suspensão do trâmite dos autos do Processo Ag-AIRR-2105-79.2015.5.11.0005, no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (Rcl n. 35.272-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. DJe 29.11.2019).
    9. Pelo exposto, descumprida a determinação de suspensão nacional deferida pelo Ministro Dias Toffoli e ratificada pelo Relator da Petição n. 7.755/DF, Ministro Alexandre de Moraes, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0000911-13.2015.5.19.0008, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora